Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação de busca e apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A parte embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à desnecessidade de localização do veículo para a continuidade da ação, à possibilidade de novas diligências e citação por edital e à necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à desnecessidade de localização do veículo para o prosseguimento da ação e à possibilidade de realização de novas diligências ou citação por edital antes da extinção do feito; e (ii) verificar se a extinção do processo exigiria a intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
Na busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/69, a citação A mera insatisfação da parte embargante com o desfecho da demanda não configura omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os embargos de declaração não são cabíveis.
Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI, § 1o, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei no 911/69. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.